Tribunal: TJSP
Processo: 0001212-94.2015.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 no patamar máximo, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por alternativa (Defesa Eliana);

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 no patamar máximo, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por alternativa (Defesa Eliana); Pretendida absolvição por insuficiência probatória (Defesa Everton); e, diversamente, pretendida a condenação dos acusados também pelo crime de associação para o tráfico (Ministério Público).

1. Absolvição. Impossibilidade em relação a EVERTON. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas em local de acesso a ele, exclusivamente. Investigações prévias que já o apontavam como importante traficante local. Apreensão de dinheiro e considerável quantidade de droga que confirmaram a situação. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. Possibilidade (de absolvição) em relação a ELIANA. Mãe de Everton. Viabilidade de conhecimento sobre atividades do filho, porém, não de efetiva participação. Dúvidas relevantes, dado, inclusive, seu histórico de pessoa trabalhadora, sem máculas. Condenação temerária. Absolvição de rigor. Artigo 386, VII, do CPP. B) Condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico. Impertinência. Situação de eventual concurso de pessoas (e que, agora, inclusive, foi afastado), que não se confunde com crime de "associação". Não comprovada indispensável estabilidade entre EVERTON e outro (s) indivíduo (s).

2. Redução da pena-base. Viabilidade. Expressiva e diferenciada quantidade e natureza da droga apreendida que, como circunstância desfavorável, deve ser reservada para utilização (reforço de fundamento) na terceira fase do cálculo, evitando-se indesejado "bis in idem". Pena-base no mínimo, a qual, então, sem causas de aumento ou diminuição, se torna definitiva. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Presença de elementos, neles incluídas a quantidade e variedade da droga apreendida, bem como montante em dinheiro em notas trocadas, que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício.

3. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal, e 33, §3o, do Código Penal.

4. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime e quantum impostos, com evidência, aqui também, de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.

Parcial provimento ao recurso de EVERTON e integral provimento ao recurso de ELIANA. Negado provimento ao recurso Ministerial.